Tribunal: STF
Processo: EP 30
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido de formulado pela Procuradoria-Geral da República, mediante o qual requer seja declarada extinta a punibilidade de Nelson Meurer Júnior, pelo integral cumprimento das penas cominadas, relativas ao título condenatório transitado em julgado, em ação penal julgada pela Segunda Turma desta Suprema Corte (e.Doc.263). 



    Menciona a emissão do relatório da situação processual executória pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Francisco Beltrão/PR (e.Doc. 257, p. 903), com a certificação de que o apenado cumpriu integralmente a sanção privativa de liberdade, tendo sido restituída a carta de ordem. Ressalta, ainda, que houve a regular juntada aos autos do comprovante de pagamento da pena de multa. Pontua, de outra parte, que a Petrobras S.A. ajuizou ação de cumprimento de sentença penal que tramita no juízo da 1ª Vara Cível de Francisco Beltrão/PR.



    Diante disso, postula o reconhecimento da extinção da punibilidade de Nelson Meurer Júnior, em face do regular e integral cumprimento das sanções cominadas.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso concreto, o acórdão condenatório que é objeto dessa execução de penas privativa de liberdade e de multa emana do Supremo Tribunal Federal. Sobre o ponto, rememoro os capítulos relativos à imposição das sanções fixadas no acórdão condenatório da AP 996:



    “Levando em conta, agora, o número de infrações penais praticadas que não se encontram prescritas - 3 (três) -, critério que tem sido utilizado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para a definição do acréscimo de reprimenda (HC 117.719, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 24.6.2014), fixo a fração de 1/5 (um quinto) a ser somada à pena fixada para cada delito, alcançando a sanção de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.



    Nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, considerando a condição pessoal e econômica do réu Nelson Meurer Júnior, que declarou auferir renda mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (fl. 2.586), fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do último fato, corrigidos monetariamente por ocasião da execução desta decisão.



    Considerando o quantum de reprimenda imposta e tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2º, c, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Não preenchidos sequer os requisitos objetivos previstos nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, este réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco à suspensão condicional da pena.



    Verifica-se que Nelson Meurer Júnior pagou integralmente pagou integralmente a pena de multa, conforme a memória de cálculo feita pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Francisco Beltrão/PR, no valor de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), apresentando o comprovante à fl. 4.745 da AP 996, o que possibilitou, à época, a sua progressão para o regime aberto. 



    Consabido que, ao estabelecer a competência desta Suprema Corte, a Constituição da República prescreve:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária , facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    A Lei de Execuções Penais, por sua vez, preceitua que:



    Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.



    Sob a perspectiva infraconstitucional, notadamente sob a óptica de normas de organização judiciária e no contexto de autogestão da Corte, o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação dada pela Emenda Regimental n. 41/2010, que, constitui norma primária, atribui ao Relator a competência para a condução da execução penal de acórdão oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, já se sedimentou compreensão especificamente a respeito da matéria (Pet 986 QO, Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/1995, grifei).



    Portanto, as normas constitucionais, legais e regimentais conferem ao Supremo Tribunal Federal competência para a execução penal de seus acórdãos, ressalvada a faculdade de, por razões de conveniência, implementar-se delegação de outros atos.



    No caso em exame, a decisão de delegação proferida nestes autos tem contornos vinculados à fiscalização da execução penal pelo Juiz de primeiro grau.



    Desse modo, o ato de delegação ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Francisco Beltrão/PR cingiu-se ao recolhimento do valor da multa e à fiscalização da pena privativa de liberdade, mantendo-se os atos decisórios no âmbito desta Suprema Corte. 



    Durante a execução progressiva da sanção privativa de liberdade, foram prestadas informações periódicas a esta Suprema Corte pelo Juízo delegado. Não houve qualquer notícia de ato desabonador ou infração pelo sentenciado.



    Na atual fase, o Juízo delegado emite relatório que atesta o integral cumprimento das sanções fixadas.



    À luz desse quadro, tem razão a Procuradoria-Geral da República ao consignar que “O regular e integral cumprimento das sanções penais cominadas impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade do condenado Nelson Meurer Júnior, nos termos do artigo 66, II, da Lei n. 7.210/1.984.” (e.Doc. 263). 



    3. À luz do exposto, com supedâneo no art. 341 do RISTF c/c o art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984, declaro a extinção da punibilidade do apenado Nelson Meurer Júnior, em face do integral cumprimento das sanções penais cominadas nos autos da AP n. 996/DF.



    Comunique-se esta decisão Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Francisco Beltrão/PR. 



    Publique-se. Intimem-se. Após preclusão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente